Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702060-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FRANCISCO DO NASCIMENTO CABRAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CARTÃO BRB S/A, MOBILAR MOVEIS LTDA - EPP, ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Edson Francisco do Nascimento Cabral contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência (autos de no 0744747-87.2021.8.07.0001, ID no 111841762, págs. 1-2). 2. O agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois os seus rendimentos estão bastante comprometidos, o que justificaria a suspensão de todos os descontos inerentes aos contratos de mútuo até a realização da audiência de conciliação. 3. Destaca que os descontos para pagamento dos valores devidos aos agravados não poderiam ultrapassar 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, porém, estão comprometendo quase a integralidade dos seus rendimentos, o que coloca em risco a sua subsistência e de sua família. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar todos os descontos realizados em sua folha de pagamento ou, subsidiariamente, que sejam limitados em até 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida, impedindo, também, a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. O agravante é servidor do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. A Lei no 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 27, §3o o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, o qual foi majorado para 35% (trinta e cinco por cento) pela Lei no 14.131/2021, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/02). 9. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 10. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta do contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 11. A suspensão dos descontos não se sustenta, uma vez que decorrem dos contratos de mútuo bancário voluntariamente celebrados pelo agravante. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 12. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 13. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pelo próprio consumidor, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 14. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, oriundos de empréstimo negociado, espontânea e diretamente, pelo consumidor com a instituição financeira (REsp 1586910/SP , Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, maioria, data de julgamento: 29/8/2017). 15. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de o recorrente sustentar o contrário. 16. Depreende-se dos contracheques anexados aos autos principais (ID no 111828157 - no 111828159) que os descontos consignados em folha de pagamento estão observando a margem estipulada pela legislação que trata da matéria. 17. A Lei no 13.874\2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 18. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 19. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 20. Como consequência, é inviável que o Poder Judiciário, sem qualquer justificativa fático-jurídica ou identificação de elemento probatório idôneo, imponha a suspensão ou a limitação aos descontos efetuados na folha de pagamento do agravante, quando já estão observando os limites previstos em lei. 21. Impende ressaltar que o STJ afetou os Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1085 que objetiva definir a aplicabilidade “ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. 22. O Relator, Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II) (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). 23. A suspensão, contudo, não se aplica ao caso concreto, pois considerando a autonomia dos descontos realizados em folha de pagamento e na conta corrente do agravante, conforme se depreende dos extratos bancários anexados (ID no 111828160, págs. 1-2 e seguintes), a controvérsia inerente à necessidade de limitação é mitigada. 24. A afetação da matéria pelo STJ corrobora a ausência de identificação da probabilidade do direito alegado pelo agravante em seu recurso, bem como afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 25. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 26. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 27. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Por ora, mantenho a gratuidade de justiça deferida ao agravante na origem, sem prejuízo da reanálise da sua situação econômico-financeira em caso de impugnação. 29. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 30. Oportunamente, retornem-me os autos. 31. Publique-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO